Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRETENSÃO À UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DE CRIMES. HABITUALIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO ART. 71 DO CP. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Para a configuração do crime continuado é necessário que a pluralidade de ações criminosas, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, esteja dentro de um mesmo contexto fático. Além disso, exige-se a presença do elemento subjetivo, consistente na demonstração da unidade de desígnios entre as ações criminosas, isto é, a previsão pelo agente infrator de que os delitos subsequentes seriam continuação do crime antecedente, aproveitando-se das mesmas oportunidades ou relações nascidas do primeiro crime.
2. Não há como se reconhecer continuidade delitiva quando não há plano de ação comum, ou seja, os delitos subsequentes sejam continuação do crime antecedente.
3. Habitualidade criminosa, que não se confunde com continuidade delitiva, afasta a unificação das penas.
4. Recurso não provido.